Tribunal: STF
Processo: ARE 1154308
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INTERPOSIÇÃO – AUTOMATICIDADE – JURISDIÇÃO – ESGOTAMENTO – PROCESSO – BAIXA.
    1. O Gabinete prestou as seguintes informações:
    Em 17 de setembro de 2019, a Primeira Turma desproveu os embargos de declaração protocolados por João Batista Moreira Júnior, ante fundamentos assim resumidos:
    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ADEQUAÇÃO – ACÓRDÃO FORMALIZADO POR FORÇA DE IDÊNTICO RECURSO. Os segundos embargos de declaração somente são adequados quando o vício haja surgido, pela primeira vez, no julgamento dos anteriores. 
    Em novos declaratórios, o recorrente reitera os argumentos anteriormente veiculados no sentido da existência de omissão em relação à valoração da prova.
    O embargado, intimado, deixou de manifestar-se.
    O processo está concluso no Gabinete. 
    2. Observem as balizas do processo. Ao desprover os embargos de declaração voltado contra decisão mediante a qual se desproveu, declaratórios anteriormente protocolados, a Turma, a uma só voz, assentou manifestamente inadmissível o recurso, a revelar automaticidade no manejo de manobras processuais procrastinatórias.
    A formalização de seguidos recursos incabíveis não impede a consumação da preclusão maior. O ato, incompatível com a lealdade e a boa-fé processuais que devem orientar a conduta das partes, não pode ser artifício para eternizar a demanda, postergando o encerramento da prestação jurisdicional.
    3. Ante a sucessão de decisões contrárias ao embargante e a reiteração de recursos inadequados, aciono o disposto no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo e nego seguimento aos embargos de declaração.
    4. À Secretaria Judiciária, para certificar a ocorrência do trânsito em julgado e a imediata baixa do processo. Declaro o prejuízo da Petição/STF nº 59.480/2019.
    5. Publiquem.
Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator